Tribunal: TJDFT
Processo: 0744619-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744619-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A RÉU ESPÓLIO DE: FRANCY SOARES BOGOSIAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento de pesquisa de bens pelo sistema INFOSEG. O teor da decisão impugnada é o seguinte: “1. O exequente pede a pesquisa de bens pelo sistema INFOSEG (ID 250493857). 2. O INFOSEG é uma rede nacional que integra informações dos órgãos de Segurança Pública, Justiça e de Fiscalização em todo o País, provendo dados de pessoas com inquéritos, processos, mandados de prisão, além de dados de veículos, condutores e armas. 3. O resultado de pesquisa de veículos já foi obtido pelas pesquisas no sistema RENAJUD (ID 97469860). A pesquisa de armas não é útil para satisfação do débito, pois este Juízo não dispõe de meios para promover a expropriação, a avaliação, a guarda e a alienação de armas. 4. O sistema INFOSEG não realiza consultas de outros bens, sendo a medida, portanto, ineficaz para o recebimento do crédito pela parte exequente. 5. Ante o exposto, indefiro o requerimento. 6. Intime-se o exequente para indicar bens à penhora ou requerer a suspensão do feito, nos termos do art. 921, §1o, do CPC. 7. Prazo: 5 (cinco) dias.” Em suas razões, sustenta que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do CPC. Afirma que é legítima a pretensão em buscar informações acerca de existência de bens em nome da agravada. Aduz que promove todas as diligências possíveis para satisfazer a dívida. Defende a aplicação do princípio da cooperação, Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a pesquisa ao sistema INFOSEG. Preparo regular (ID 77259209). É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de realização de pesquisa no sistema INFOSEG, a fim de se averiguar eventual existência de bens do devedor. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Por conseguinte, exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere e efetiva. No caso em exame, foram deferidas diversas medidas no intuito de localizar bens do devedor, todas infrutíferas. Diante da dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da pesquisa pugnada, a fim de conferir agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. Nesse sentido, é o entendimento firmado por este eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VÁRIAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE PESQUISAS DE ATIVOS DO EXECUTADO. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISA. INFOSEG. POSSIBILIDADE. 1. Se, no curso do processo executivo, a despeito de outras tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, ao menos em tese, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte agravada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras. 2. É possível a realização da pesquisa ao sistema INFOSEG, para verificar eventual vínculo empregatício da parte devedora, a fim de conferir agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1984927, 0745043-10.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.)” AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE EVENTUAIS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. SISTEMA INFOSEG. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de pesquisa via sistema INFOSEG para localização de possíveis vínculos empregatícios da parte agravada. 2. Se por um lado, o Sistema Infoseg “Tem por objetivo fornecer aos profissionais de segurança pública e afins uma ferramenta de tecnologia voltada para a evitabilidade do delito, por meio do fornecimento de informações necessárias para o planejamento e operacionalização dos serviços prestados à sociedade no âmbito da segurança pública”, por outro, seu acesso permite a busca por eventuais vínculos empregatícios, por meio da integração com bases como RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). 2.1. E de se ver que a diligência requerida não pode ser realizada pela parte sem a intervenção do Poder Judiciário. 3. Assim, legítima a realização da pesquisa via sistema INFOSEG pelo juízo de origem, para que seja verificada a existência eventual vínculo empregatício dos devedores. Precedentes (Acórdão 1959632, 0716677-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025) 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2043667, 0717737-32.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.)” Em face dessas considerações, merece reforma a decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a pesquisa no sistema INFOSEG. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g